Tribunal: STF
Processo: HC 191753
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal Militar. Prevaricação (art. 319 do CPM). Tese de persecução penal pelos mesmos fatos em ações penais distintas. Trancamento da ação penal por afronta ao princípio do ne bis in idem. Não verificação. Hipótese em que se faz necessária a análise de elementos fáticos. Impossibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. Consoante a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da ação penal não é cabível em habeas corpus quando depender do reexame de fatos e provas (v.g. RHC nº 93.307/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 24/4/8; HC nº 186.269/SC-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/8/20; RHC nº 111.544/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/14; e HC nº 179.502/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/4/20).



    2. Recurso ao qual se nega provimento.